Tribunal: TJDFT
Processo: 0760519-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TRÁFEGO AÉREO INTENSO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, fixando indenização por danos morais em favor deles no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que compraram passagem para Campinas, que o embarque do voo estava previsto para às 11h35min, que o voo atrasou mais de cinco horas, que perderem reunião marcada com familiares e amigos para celebrar o retorno deles ao Brasil, além da van contratada para levá-los a um casamento que iriam após o evento, e que a primeira Recorrente teve que se maquiar no transporte.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 57624240). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 57624243).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento do pedido de indenização por danos morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o atraso do voo ocorreu em razão do intenso tráfego. Aduz que forneceu auxílio material para os Recorridos, que não houve qualquer prejuízo, que não há comprovação do dano moral e que não cometeu ato ilícito. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que os danos sofridos estão comprovados nos autos e que a Recorrente foi corretamente responsabilizada. Requerem a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
8. A despeito de afirmar que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência da intensidade do tráfego aéreo, a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pelos Recorridos. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.
9. O atraso superior a quatro horas entre o momento previsto para a chegada dos Recorridos ao destino e o efetivo desembarque, aliado aos desdobramentos da demora, que refletiram nos compromissos pessoais de ambos, afastam a possibilidade de limitar a situação vivenciada a um mero aborrecimento.
10. Logo, estando demonstrados fato, dano e nexo causal, e não tendo a Recorrente produzido provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelos Recorrentes, correta a condenação imposta pelo Juízo de origem.
11. No entanto, o quantum arbitrado a título de reparação pelos danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso em apreço, analisando a narrativa dos fatos e os parcos documentos juntados com a finalidade de prová-la, não se vislumbra gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos, razão pela qual deve ser reduzido para montante condizente com a situação vivenciada pelos Recorridos, entendendo-se oportuna a fixação da indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores.
12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos Recorridos.
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.